Tribunal: TJMT
Processo: 1014312-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1014312-20.2019.8.11.0000
RECORRENTE BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RECORRIDO ELHOMAR DE FATIMA COUTO SILVA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 54357995) interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 27204954):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE TRÂNSITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITE DE COBERTURA DE APÓLICE DE SEGURO – DISCUSSÃO ACERCA DO ESGOTAMENTO DO CAPITAL SEGURADO PARA OS DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADOS ÀS DEMAIS VÍTIMAS DO MESMO SINISTRO, EM OUTRO PROCESSO – NECESSIDADE DE DECOTE DE VALOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 781 do Código Civil, a indenização, salvo em caso de mora da seguradora, não pode ultrapassar o limite máximo da garantia convencionada na apólice, devidamente atualizada.” (N.U 1014312-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
Os Embargos de Declaração (ID 28254966 e 28415990) foram rejeitados conforme ementa de ID 40804982.
Já os Embargos de Declaração de ID 42129975 foi acolhido conforme ementa de ID 51653460, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO – ACORDO REALIZADO PELA SEGURADORA COM OUTROS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO ESPECÍFICO DE CADA DANO – OMISSÃO QUANTO AO DANO MORAL – MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NO LIMITE DA APÓLICE – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que o acórdão embargado pautou-se em premissa equivocada, uma vez que, em que pese o cálculo apresentado apenas nesta instância pela seguradora pormenorizar a condenação que lhe foi imposta na sentença, não há como deduzir que o valor estipulado no acordo compreendeu o dano moral, de modo que a obrigação da seguradora deve permanecer nos limites da apólice.
Aliás, a seguradora pode valer-se da ação de regresso contra a empresa segurada, caso reúna provas do que alega, consoante estabelece o artigo 283 do Código Civil.” (N.U 1014312-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)
Alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 781 do Código Civil, aduzindo a necessidade de reconhecer o esgotamento da cobertura de danos morais da apólice em comento com os pagamentos de R$269.986,72 nos autos n. 0001287-32.2008.8.11.0035 e de R$69.269,28 nos autos de origem.
Recurso tempestivo (ID 54531988) e preparado (ID 54528468).
Contrarrazões juntadas conforme ID 55079463, 56718499 e 56722474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso uma vez que não analisou a ausência de utilização parcial da cobertura de danos morais no processo de origem, mais precisamente no valor de R$69.269,28.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] O termo de acordo realizado no feito no 0001287-32.2008.8.11.0035, encontra-se acostado no Id 16755457, e traz, em sua redação, que o montante pago aos autores quita, de forma irrevogável e irrestrita, todo o objeto da lide e eventual pretensão futura em relação a qualquer dano advindo do sinistro.
No entanto, não consta qualquer discriminação quanto ao pagamento específico de cada dano, apresentando-se apenas o montante total.
Nesse aspecto, e com a devida vênia ao voto precedente, entendo que o acórdão embargado pautou-se em premissa equivocada, uma vez que, em que pese o cálculo apresentado apenas nesta instância pela seguradora pormenorizar a condenação que lhe foi imposta na sentença proferida naqueles autos, e, por conseguinte, deduzir que o valor estipulado no acordo compreendeu o dano moral não pode servir como prova.
Primeiro porque tal documento não foi apresentado na origem, em que pese a MM Juíza salientar na decisão agravada, que foi oportunizada, por 03 (três) ocasiões, o direito de fazer tal prova e, depois, por ser produzido unilateralmente e sem qualquer relação aos termos do acordo homologado judicialmente.” (ID 50460485 – p.15/16)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 781 do Código Civil está amparada na assertiva da necessidade de reconhecer o esgotamento da cobertura de danos morais da apólice em comento com os pagamentos de R$269.986,72 nos autos n. 0001287-32.2008.8.11.0035 e de R$69.269,28 nos autos de origem.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Nesse contexto, a insurgência revela-se exclusivamente no pagamento da verba indenizatória por dano moral, qual seja, se no acordo firmado entre as partes abarcou ou não os danos morais.
O eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, ao dar provimento parcial ao agravo de instrumento, salientou que “Embora o Juiz na origem não tenha considerado os documentos apresentados como prova dos valores pagos a título de dano moral a ser descontado do capital segurado, porque não houve a discriminação dos valores pagos a título de danos morais. Entendo de forma diversa, sobretudo porque consigo extrair dos documentos apresentados referente ao acordo entabulado nos Autos no 0001287- 32.2008.8.11.0035, com terceiros (Eulda Maura Gomes da Silva, Wilson Gomes da Silva Sobrinho e Nuelle Gomes da Silva) decorrente do mesmo sinistro, a comprovação da distribuição dos valores de acordo com as respectivas coberturas”.
E, nesse contexto, concluiu que, como o montante pago refere-se a totalidade dos danos pleiteados na referida demanda, inclusive sobre honorários advocatícios (Id 16755457 – pg. 03), “o cálculo elaborado em sede de cumprimento de sentença, encartado no Id. 16753958, é possível verificar de forma discriminada como se chegou ao valor total do acordo”, uma vez que “a soma das quantias atualizadas dos danos fixados nos Autos no 0001287- 32.2008.8.11.0035 perfazem exatamente o valor do acordo, sendo R$173.506,36 (pensionamento) e R$234.771,06 (danos morais) e 15% Honorários sucumbenciais = R$469.519,03 (Id. 16753958)”.
Assim, como o artigo 781 do Código Civil estabelece que a indenização não pode ultrapassar o limite máximo da garantia fixado na apólice, reconheceu como legal o desconto pretendido pela seguradora, o que levou, como já dito, à oposição dos embargos de declaração, cujos termos passo a analisar da seguinte forma.
O termo de acordo realizado no feito no 0001287-32.2008.8.11.0035, encontra-se acostado no Id 16755457, e traz, em sua redação, que o montante pago aos autores quita, de forma irrevogável e irrestrita, todo o objeto da lide e eventual pretensão futura em relação a qualquer dano advindo do sinistro.
No entanto, não consta qualquer discriminação quanto ao pagamento específico de cada dano, apresentando-se apenas o montante total.
Nesse aspecto, e com a devida vênia ao voto precedente, entendo que o acórdão embargado pautou-se em premissa equivocada, uma vez que, em que pese o cálculo apresentado apenas nesta instância pela seguradora pormenorizar a condenação que lhe foi imposta na sentença proferida naqueles autos, e, por conseguinte, deduzir que o valor estipulado no acordo compreendeu o dano moral não pode servir como prova.
Primeiro porque tal documento não foi apresentado na origem, em que pese a MM Juíza salientar na decisão agravada, que foi oportunizada, por 03 (três) ocasiões, o direito de fazer tal prova e, depois, por ser produzido unilateralmente e sem qualquer relação aos termos do acordo homologado judicialmente.
Aliás, tal premissa somente poderia ser considerada válida após instrução processual, o que não ocorreu na hipótese justamente porque o cálculo somente foi apresentado nesta instância, o que leva a crer que a seguradora pode valer-se da ação de regresso contra a empresa segurada, caso reúna provas do que alega, consoante estabelece o artigo 283 do Código Civil.” (ID 50460485 – p.15/16)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO QUE PREVIU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULAS 83 E 402/STJ. INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, nos termos da Súmula 402, do STJ, segundo a qual o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1799679/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 09/12/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX